Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 156, I e 225, AMBOS DO CPP. SÚMULA 455/STJ.

1. Não se verificando presentes os pressupostos constantes dos arts. 156, I (urgência e relevância) e 225 (necessidade de se ausentar, enfermidade ou velhice), ambos do CPP, inviável a produção antecipada de provas.

2. O enunciado no 455 da Súmuula do STJ veda a produção antecipada de provas com base apenas no mero decurso do tempo.

3. Recurso conhecido e provido.